Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723889-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BICALHO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME, MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR, GILMAR FREIRE DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOAO PESSOA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BICALHO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI – ME, MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR e GILMAR FREIRE DE SOUSA (executados), contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo de origem que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução apenas quanto ao valor dos honorários de sucumbência. Na petição juntada ao ID 29705959, os agravantes postulam a retirada do processo da pauta da 38a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 13/10/2021. Manifestam os agravantes interesse na realização de sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenho o processo para julgamento na 38a pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator